Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-03.2019.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000923-03.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA ANTUNES - CPF: 012.642.527-22 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), EDMILSON CARDOSO GONCALVES - CPF: 041.099.497-93 (APELADO), IRACEMA CRISTINA DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), IRACEMA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 655.416.501-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000923-03.2019.8.11.0053

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO – COMPROVAÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO – INDEFERIDO – INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL – AUSÊNCIA PROVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR SER A REQUERIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ART. 98, § 3o, CPC -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela parte autora o exercício de posse anterior sobre o imóvel litigioso, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, impõe-se reconhecer que restaram satisfeitos os requisitos autorizadores da proteção possessória vindicada, a ensejar a procedência do pedido deduzido na ação de reintegração de posse.

O dano material só pode ser ressarcido na medida de sua comprovação, prova da qual a requerida não se desincumbiu.

Ainda que beneficiária da justiça gratuita, são devidos os honorários advocatícios que tão somente ficam em condição suspensiva de exigibilidade nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000923-03.2019.8.11.0053

APELANTE: IRACEMA CRISTINA DE SOUZA

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA ANTUNES, EDMILSON CARDOSO GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Iracema Cristina de Souza
, de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Antonio Carlos da Silva Antunes e Edmilson Cardoso Gonçalves
e improcedente o pedido contraposto.

Explica que os autores apelados ajuizaram Ação de Reintegração de Posse na qual alegaram ser proprietários e possuidores do imóvel localizado na rua 23, quadra 43, lote 03, do loteamento Chácaras de Recreio Beira Rio, no município de Santo Antonio do Leverger, adquirido em 17/06/1996 por meio de contrato de compromisso de compra e venda, sendo emitido termo de transferência do imóvel pela imobiliária Beira Rio, contudo, não promoveram a regularização da titularidade.

Alega ser a possuidora do imóvel desde julho de 2016, quando fixou sua residência com a construção de 03 peças e um barraco de zinco com 02 peças.

Realça que somente após mais de 02 anos de sua posse é que os autores apelados compareceram no local e destruíram as benfeitorias por ela construídas.

Assevera que sua posse restou comprovada por documentos e pela prova testemunhal. Diz que, ao contrário, os autores apelados não demonstraram a posse, já que residem no Rio de Janeiro e nem mesmo apresentaram comprovante de pagamento do IPTU, tampouco a construção de benfeitorias.

Pondera pela necessária indenização em razão da destruição das benfeitorias.

Alerta, ainda, que é hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, de maneira que deve ser isenta do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para que seja julgado procedente o pedido contraposto com a condenação dos autores apelados ao pagamento da indenização por dano material, bem como nos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id. 176070569). Realçam que são os legítimos proprietários do imóvel e sempre exerceram a posse com a manutenção de cerca e limpeza do lote. Informam que a apelante é invasora conhecida na região por viver de grilagem de lotes e revender para terceiros. Sustentam ser indevida a indenização, porquanto não comprovado o prejuízo. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000923-03.2019.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Antonio Carlos da Silva Antunes e Edmilson Cardoso Gonçalves em face de Iracema Cristina de Souza, na qual alegam ser proprietários e possuidores de um lote urbano localizado na rua 23, lote 03, quadra 43, no loteamento chácara Recreio Beira Rio, no município de Santo Antônio de Leverger, adquirido em 17/06/1996 do sr. Cícero Ferreira, com termo de transferência emitido pela imobiliária Beira Rio-Empreendimentos Imobiliários Ltda., cuja posse é exercida pela manutenção de cerca e limpeza frequente.

Lado outro, a requerida apelante, alega ter a posse do local desde julho de 2016, com a construção de 03 peças (quarto, banheiro) e um barraco de zinco, onde fixou sua moradia junto com seu irmão.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

O exame dos autos, em especial a situação fática retratada e o conjunto probatório, revela, de fato, a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Com efeito, a posse alegada pelos autores apelados tem origem em Compromisso Particular de Compra e Venda celebrado em 17/06/1996.

Por sua vez, o efetivo exercício da posse é comprovado por meio da manutenção do lote, seja com a construção de cerca, seja pela limpeza frequente, o que foi corroborado pelas declarações colacionadas na inicial (id. 176075864 e ss) e, posteriormente, com a prova testemunhal.

Nesse sentido, extrai-se da declaração do confrontante Luiz Gonzaga de Barros Filho:

“... declaro que reside no local a cerca de 3 anos e que a 2 anos conheceu os proprietários do lote em questão; Que sempre exerceram a posse do imóvel de forma mansa e pacífica; Que atualmente os proprietários não moram em Mato Grosso; Que sempre mantiveram o lote cercado e limpo; Que todos os lotes desse loteamento tem documento fornecido pela IMOBILIÁRIA BEIRA RIO – Empreendimentos Imobiliários Ltda., representada pela empresa FABASA.

Declaro ainda que, a cerca de 03 (três) meses, a Sra. Iracema, com ajuda de terceiros, invadiu o referido lote 03 (lote em questão), e levantou um barraco precário de madeira e lata, colocaram móveis velhos e quebrados a fim de marcar território. Não existe ninguém morando no local, e que apenas apareciam em alguns finais de semana, e que as vezes ficava um homem para cuidar do lote. Trata-se de grileiros já conhecidos na região, e que vivem dessa prática. Por fim, declara que antes de construir sua casa, também teve seu lote invadido por grileiros.”

Chama-se atenção, de outra via, que a própria requerida apelante afirma que a área foi “grilada” pela Associação ACOANT – Unidos Venceremos, e que entrou no imóvel após ter participado das reuniões.

Importante consignar, ainda, que a requerida apelante não reside no local, o que pode ser constatado quando do cumprimento da liminar, bem assim pela prova testemunhal.

Aliás, de relevo, neste ponto, as declarações por ela prestadas à autoridade policial:

Que a declarante relata que no ano de dois mil e dezesseis (2016) foi informada por uma amiga de nome Marcia de que estava havendo um grilo no bairro Peixinho nesta cidade e se passasse a frequentar as reuniões poderia conseguir um terreno; que a declarante afirma que após a informação de Márcia passou a frequentar as reuniões e posteriormente conseguiu um terreno, porém passados alguns dias apareceu o dono e após apresentar a documentação saiu do lote; que a declarante relata que passados mais uns dias entrou em outro lote e desta vez, após invadir esse terreno foi até o Cartório do 5o Ofício de Cuiabá e solicitou uma Certidão de Ônus, sendo constatado que o terreno que estava em posse dele estava em nome da BEIRA RIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA; que a declarante esclarece que após constatado de que o terreno que estava em posse dele estava em nome de referida imobiliária, foi informada que esta imobiliária havia falida e todos os terrenos que estavam em nome dela não tinham dono assim a declarante passou a investir no lote (...) que a declarante afirma que como trabalha em Cuiabá deixou seu irmão Antônio Walmir Souza Nascimento morando no terreno, vez que não podia deixar a casa desocupada (...)

Logo, comprovado o exercício da posse e o esbulho sofrido, presentes os requisitos para a proteção possessória postulada.

Acerca do pleito de perdas e danos, de fato não restou demonstrado. Assim se diz, porque em se tratando de dano material, deve ser pontualmente comprovado, mediante provas, orçamentos, recibos, dentre outros documentos, prova da qual a requerida apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO - COMPROVAÇÃO - PERDAS E DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - DEMANDA POSSESSÓRIA - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO: VALOR DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE. 1) De acordo com o art. 411, § 1o do CPC/73, a parte pode se comprometer a levar a testemunha por ela arrolada à audiência e, caso não compareça, presume-se que ela desistiu da sua inquirição, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2) Restando comprovado pela parte autora o exercício de posse anterior sobre o imóvel litigioso, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, impõe-se reconhecer que restaram satisfeitos os requisitos autorizadores da proteção possessória vindicada, a ensejar a procedência do pedido deduzido na ação de reintegração de posse. 3) O dano patrimonial experimentado só pode ser ressarcido na medida da sua comprovação. 4) Em demanda possessória, a jurisprudência tem adotado o parâmetro da natureza patrimonial, a qual está ligada ao benefício buscado em juízo. 5) Assim, de acordo com a ordem preferencial prevista no art. 85, §2° do CPC, inexistindo condenação, os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico da causa, qual seja, o valor do imóvel
. (TJMG - Apelação Cível 1.0216.11.000844-0/003, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 07/08/2023)

Por fim, ainda que beneficiária da justiça gratuita, são devidos os honorários advocatícios que tão somente ficam em condição suspensiva de exigibilidade nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023